Tribunal: TJSP
Processo: 0002741-61.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público visando a reforma da decisão judicial que desclassificou a conduta do agravado para falta média. 1. Quadro que configura a prática de falta grave. 2. A prática de falta grave determina a interrupção do prazo para progressão de regime, bem como a perda do tempo remido. 3. Perda do tempo remido que deve se dar na fração de 1/10. Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público visando a reforma da decisão judicial que desclassificou a conduta do agravado para falta média. 1. Quadro que configura a prática de falta grave. 2. A prática de falta grave determina a interrupção do prazo para progressão de regime, bem como a perda do tempo remido. 3. Perda do tempo remido que deve se dar na fração de 1/10. Recurso parcialmente provido.